Tribunal: TJDFT
Processo: 0716587-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. NEOENERGIA S/A. DANOS EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. RESSARCIMENTO. INTERCORRÊNCIAS NA REDE ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. PROVA.
I – A Seguradora-autora, em demanda regressiva, não disponibilizou os aparelhos eletrônicos danificados para análise da Concessionária-ré, conforme prevê a Resolução Normativa no 956/2021 da ANEEL. A Concessionária-ré, por sua vez, demonstrou que nas datas e locais indicados na inicial o fornecimento de energia elétrica não apresentou intercorrências.
II – Diante da ausência de nexo de causalidade entre o serviço prestado pela Concessionária-ré e os danos nos aparelhos eletrônicos, improcede a pretensão regressiva de ressarcimento dos valores pagos pela Seguradora-autora aos seus segurados.
III – Apelação provida.